Tribunal: TJMT
Processo: 1024431-06.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024431-06.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), Juiz Plantonista da Comarca de Barra do Garças (IMPETRADO), MARIA DE FATIMA DA SILVA (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), IDELMINO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 503.888.271-49 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 487.538.581-15 (VÍTIMA), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA –
INDÍCIOS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE DO CRIME DEMONSTRADOS –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA –

SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA –
RISCO NA PERMANÊNCIA NO CÁRCERE DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS APLICADAS PELAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA
.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando estiverem presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, e a necessidade da custódia se encontrar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, à luz da gravidade concreta da conduta, da probabilidade de reiteração criminosa, e da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.

Inviável a relativização da custódia cautelar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Idelmino Francisco de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT, que determinou a prisão preventiva do ora paciente em razão da suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

A impetrante ressalta a inidoneidade dos fundamentos utilizados para o decreto prisional, e a impossibilidade da segregação do paciente pelo fato de o crime imputado possuir pena inferior a 4 anos de detenção, o que ofenderia o art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Indica que, em razão da presente pandemia decorrente da Covid-19, e diante da Recomendação 62/2020 do CNJ, a segregação prisional é medida extrema e que deve ser adotada como
ultima ratio
, fatores que não teriam sido observados pelo impetrado, porquanto a prisão na espécie é medida desproporcional.

Aponta, por fim, ofensa ao princípio da homogeneidade caso a prisão seja mantida.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja colocado em liberdade, ou, subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão.

Junta documentos (Id. 67312957).

A autoridade acoimada de coatora prestou informações (Id. 68043450).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. 69025983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

O Juiz Plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT decretou a prisão preventiva de
Idelmino Francisco de Oliveira
, acusado da prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

Em síntese, a impetrante busca restituir o
status libertatis
do paciente, aduzindo, para tanto, ofensa ao princípio da homogeneidade, inidoneidade dos fundamentos utilizados para o decreto prisional, e que a atual pandemia decorrente da Covid-19 torna ainda mais excepcional o cabimento da prisão preventiva.

Verifico que a autoridade acoimada como coatora bem fundamentou a conversão da prisão do paciente em preventiva, conforme se infere:

“(...)
Considerando que o autuado descumpriu as medidas protetivas anteriormente fixadas no dia 04.07.2020, e tendo ciência das respectivas medidas, uma vez que afirmou em seu interrogatório que possui medidas protetivas em seu desfavor, relacionado a mesma vítima Maria de Fátima da Silva, a fim de garantir a integridade física e psíquica da vítima, inviável a aplicação de medidas alternativas, em razão da presença do periculum libertatis.

Além disso, em consulta ao site do Tribunal de Justiça, verifica-se que o flagrado, possui sentença condenatória, publicada no dia 03.03.2020, não transitada em julgada, pelo crime previsto no artigo 147, CP, praticado contra a mesma vítima dos autos, Maria de Fátima da Silva, conforme autos distribuídos pelo cód. 252844, em trâmite na 2ª vara criminal, justificando ainda mais a decretação da prisão.

O cenário acima descrito revela reiteração criminosa, o que legitima no plano empírico o decreto da preventiva sob o prisma da garantia da ordem pública. Tudo isso indica a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade empírica do flagrado.
(...)
”
(Id. 67312957, p. 4).

Analisando a decisão impugnada, constato que o impetrado descreveu que os indícios de autoria e a materialidade do crime se subsidiam no auto de prisão de em flagrante.

Ademais, malgrado o delito imputado ao paciente tenha a pena máxima inferior a quatro anos, denota-se a reiteração delitiva do paciente, pois ele responde a outros processos naquela comarca, e aparentemente invadiu a residência da vítima e desferiu vários socos em sua face, bem como proferiu diversas ameaças de morte, o que reforça a necessidade de manutenção da ordem pública.

Desse modo, entendo que o decreto prisional não aparenta ter qualquer vício apto a desconstituí-lo, sobretudo porque a hipótese legitimadora da segregação está prevista no inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, quando não há necessidade que a pena máxima cominada seja superior a 4 anos.

No tocante à pandemia da Covid-19, registro que todos os estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso adotaram as medidas profiláticas necessárias para evitar a disseminação do novo coronavírus entre a população carcerária. Além disso, não há notícia de que o paciente integre o denominado “grupo de risco” da mencionada enfermidade, fatores que inviabilizam a adoção das medidas cautelares alternativas sugeridas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Finalmente, sobre a apontada ofensa ao princípio da homogeneidade, trago entendimento do STJ acerca da matéria:

“(...)
a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento
(...)”
(HC
n. 507.051/PE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22.10.2019).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020